Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0813023-23.2024.8.07.0016) que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo executado. Requer o agravante o indeferimento da penhora no percentual arbitrado tendo em vista a impenhorabilidade absoluta do salário para assegurar condições mínimas de subsistência, além de haver forma menos gravosa para satisfação do crédito executado.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado, pois o agravante é hipossuficiente. Foram apresentadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da impenhorabilidade salarial do executado.
4. O entendimento das Turmas Recursais tem sido no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. "[...] Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
6. A constrição de 30% (trinta por cento) de quem recebe salário líquido em torno de R$ 4.090,00 (ID 70925204 - pág. 52/54) certamente prejudicará a sua subsistência e da família. Por outro lado, não é razoável negar o pagamento de dívidas contraídas e não pagas, sob o argumento de que a penhora salarial seria indevida por não terem sido esgotadas outras medidas executórias. Isso porque, conforme o art. 797 do CPC, a execução deve atender ao interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Ademais, não se pode ignorar, sob o princípio da efetividade processual e da orientação jurisprudencial do STJ, o direito do credor à satisfação de seu crédito, não podendo encontrar restrição injustificada e desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do executado.
7. Por isso, em razão do pedido recursal (reforma da decisão para afastar a penhora salarial) e da ausência de pedido subsidiário no sentido de minoração do percentual, impõe-se mantida, na íntegra, a decisão agravada, sob pena de julgamento extra petita.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários - Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.